Tribunal: STF
Processo: Rcl 52171
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação formulada contra decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba “decorrente da demora na prolação de sentença (...)a qual afrontou a autoridade desta Suprema Corte então proferida no art. 5º, incisos LXV e LXXVIII, da CF.”



    O reclamante alega, em síntese, que restou evidenciado excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que “o paciente está preso desde 05/07/2021, ou seja, há 239 dias, quase 8 (oito) meses” e que tal proceder contraria o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)



    3. No caso concreto, o petitório inicial não indica violação a precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante. Ademais, o reclamante não integra relação processual de ação solucionada por este Tribunal sob o ângulo intersubjetivo. Da mesma forma, não se questiona a usurpação da competência desta Corte. 



    Em verdade, o reclamante, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)



    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente